Tribunal: TJDFT
Processo: 0729708-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. CONEXÃO. PREVENÇÃO. JUÍZO DAS GARANTIAS E JUÍZO NATURAL. CRIME PERMANENTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras em desfavor do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante para definir a competência para o processamento do Inquérito Policial instaurado pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI), visando apurar a participação de indivíduos em organização criminosa especializada na prática de furtos qualificados e receptação de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia. O procedimento constitui desdobramento de investigação anterior que originou ação penal distribuída ao Juízo de Águas Claras, havendo conexão entre os feitos investigativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para o processamento do inquérito policial e estabelecer o Juízo das Garantias adequado para acompanhar a fase investigativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A configuração de conexão entre os procedimentos investigativos decorre da apuração de múltiplas infrações praticadas por várias pessoas em concurso, caracterizando conexão intersubjetiva prevista no artigo 76, inciso I, do Código de Processo Penal.4. A conexão probatória também se evidencia pela influência direta da prova de uma infração na prova da outra, considerando que ambos os procedimentos investigam estrutura organizacional criminosa com métodos idênticos de atuação, ainda que com agentes diversos.5. Em crimes permanentes praticados em territórios de jurisdições diversas, a competência deve ser firmada pela prevenção, conforme regra especial do artigo 71, do Código de Processo Penal, prevalecendo sobre o critério da gravidade da pena.6. A prevenção consolidou-se através dos primeiros atos decisórios praticados pelo Juízo de Águas Claras no ano de 2022 na investigação originária, incluindo deferimento de medidas cautelares de quebra de sigilo e decretação de prisões preventivas relacionadas à organização criminosa, que foram analisadas antes da implementação do Juízo das Garantias no âmbito do TJDFT.8. O artigo 75, parágrafo único, do Código de Processo Penal, estabelece que a distribuição para decretação de prisão preventiva ou diligência anterior à denúncia prevenirá a da ação penal.9. Em decorrência da implementação do Juízo das Garantias no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que ocorreu em 3 de outubro de 2024, através da Resolução no 4/2024, o Juízo das Garantias deve ser diverso daquele que atuou na ação penal relacionada ao esquema criminoso da organização criminosa, para preservar a imparcialidade e evitar contaminação do julgador.10. Tratando-se de inquérito policial distribuído posteriormente à Resolução supramencionada, a distribuição dúplice deve ser observada, estabelecendo-se como Juízo das Garantias no caso concreto o Juízo da Primeira Vara Criminal, em razão da distribuição anterior aos juízos suscitante e suscitados de processos relacionados à organização criminosas em investigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras como Juízo Natural e reconhecer a Primeira Vara Criminal de Taguatinga como Juízo das Garantias.
Tese de julgamento:
1. Em crimes de organização criminosa, de natureza permanente, a competência firma-se pela prevenção, ainda que outros delitos tenham sido praticados em diversas ocasiões.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, parágrafo 4o; CPP, arts. 71, 75, parágrafo único, 76, inc. I e III, 78, inc. II, alínea a, 83, 3o-B; Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 13.964/2019; Resolução TJDFT no 4/2024, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 191497 CE 2022/0284581-6, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.12.2022; STJ, RHC no 72.433/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.11.2016.